Tribunal: TJSP
Processo: 1002061-89.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – GRATUIDADE EM ETAPA RECURSAL – DEFERIMENTO – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA COMPROVADO NOS AUTOS – DEMANDA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – GRATUIDADE EM ETAPA RECURSAL – DEFERIMENTO – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA COMPROVADO NOS AUTOS – DEMANDA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.